Tribunal: TJMT
Processo: 1022501-07.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO APARECIDO SILVEIRA - CPF: 396.281.321-72 (RECORRENTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1022501-07.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Recorrido(s):

GILBERTO APARECIDO SILVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO. DINAMICA DE ACIDENTE NÃO COMPROVADO. EXCLUSÃO PREVISTA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA REGULAR. DANOS MATERIAIS E MATERIAS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido GILBERTO APARECIDO SILVEIRA postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais), referente a substituição dos faróis, o valor de R$ 2.704,70 (dois mil, setecentos e quatro reais e setenta centavos), referente ao valor da apólice de seguro, bem como pleiteia indenização por danos morais, ante a negativa de cobertura securitária.

2.
Sustenta o Recorrido que no dia 27 de julho de 2021, foi surpreendido com danos nos faróis dianteiros do veículo coberto pelo seguro firmado com a Recorrente.

3.
Afirma que de forma ilegal, a Recorrente negou cobertura ao pagamento do sinistro, tendo em vista que restou reconhecido causa de exclusão da cobertura.

4.
Ocorre que ao analisar a cláusula 4.2 das condições gerais de cobertura, verifico que não estão coberto os seguintes: “- Não estão cobertos danos provocados por ações do segurado ou de terceiros, e qualquer outro dano que não esteja relacionado a eventos de acidente (exclusivamente das peças relacionadas ao serviço) e - Danos causados direta ou indiretamente por terremotos, desordem, tumultos, vandalismo ou motim;”

5.
No caso dos autos, verifica-se que apenas os faróis foram danificados, sem qualquer outra avaria, o que afasta a ocorrência de acidente, conforme exclusão securitária.

6.
Nesse sentido, a Recorrente agiu amparada pelas condições contratuais, bem como não pode ser responsabilizada ao pagamento dos valores previstos na apólice do seguro, por questões excluídas da cobertura securitária.

7.
Danos materiais e morais improcedentes.

8.
Sentença parcialmente reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido GILBERTO APARECIDO SILVEIRA postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais), referente a substituição dos faróis, o valor de R$ 2.704,70 (dois mil, setecentos e quatro reais e setenta centavos), referente ao valor da apólice de seguro, bem como pleiteia indenização por danos morais, ante a negativa de cobertura securitária.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais), referente a substituição dos faróis, o valor de R$ 2.704,70 (dois mil, setecentos e quatro reais e setenta centavos), referente ao valor da apólice de seguro, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Recorrente
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, alternativamente a redução da quantia fixada a titulo de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Sustenta o Recorrido que no dia 27 de julho de 2021, foi surpreendido com danos nos faróis dianteiros do veículo coberto pelo seguro firmado com a Recorrente.

Afirma que de forma ilegal, a Recorrente negou cobertura ao pagamento do sinistro, tendo em vista que restou reconhecido causa de exclusão da cobertura.

Ocorre que ao analisar a cláusula 4.2 das condições gerais de cobertura, verifico que não estão coberto os seguintes:

“- Não estão cobertos danos provocados por ações do segurado ou de terceiros, e qualquer outro dano que não esteja relacionado a eventos de acidente (exclusivamente das peças relacionadas ao serviço) e

- Danos causados direta ou indiretamente por terremotos, desordem, tumultos, vandalismo ou motim;”

No caso dos autos, verifica-se que apenas os faróis foram danificados, sem qualquer outra avaria, o que afasta a ocorrência de acidente, conforme exclusão securitária.

Nesse sentido, a Recorrente agiu amparada pelas condições contratuais, bem como não pode ser responsabilizada ao pagamento dos valores previstos na apólice do seguro, por questões excluídas da cobertura securitária.

Dessa forma, não há como inferir em ato ilícito praticado pela Recorrente, portanto, os danos materiais e morais são improcedentes.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022